Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702862-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCULES ALVES DA SILVA, SILVIA ASSUNCAO CARVALHO SANTOS AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SILVIA ASSUNCAO CARVALHO SANTOS contra decisão (ID 184106281) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que nos autos da ação de substituição de curatela (Proc. no 0710736-82.2019.8.07.0007) proposta em face de HERCULES ALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de liberação integral da pensão do interditado, bem como do valor depositado em juízo feito pela agravante da peça de ID 183517417. A recorrente, mais uma vez, postula a liberação de valores, alegando, nesta oportunidade, que o curatelado, egresso da clínica psiquiátrica, sem moradia, filhos ou outros familiares para lhe acolher, passou residir junto com seu irmão e sua curadora, a agravante, tendo que fazer um “puxadinho” de madeirite para acolhê-lo na residência da família. Sustenta a necessidade premente de liberação dos valores postulados, como forma de viabilizar a construção de um cômodo a mais no imóvel para melhor acomodação de todos. Defende que “(...) aguardar a prolação de sentença de mérito para discutir a respeito da liberação do valor que se encontra em Juízo, ou que se requeira em autos apartados, é inimaginável, pois se trata de verba de natureza alimentar, imprescindível para a manutenção de seu sustento de maneira digna.” Busca, em sede de provimento provisório de urgência, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação à curadora do valor integral de pensão do interditado, bem como do valor depositado em juízo, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. Da análise dos autos constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente em 27/2/2024 (ID de origem 187985987) O Juízo de primeiro grau nomeou Silvia Assunção Carvalho Santos curadora de Hercules Alves da Silva, em substituição à Domingas Alves da Silva e determinou que eventual saldo depositado judicialmente somente poderá ser levantado mediante ação própria de alvará judicial. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto, com base no disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (CPC). Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. A superveniência de sentença enseja a perda do objeto do agravo de instrumento, independentemente do trânsito em julgado. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1714675, 0736116-26.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Data do Julgamento: 09/06/2023, Data da Publicação: 26/06/2023, Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DEINSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. 1. Segundo o STJ, há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: “a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.” 2. Para tanto, deve-se analisar a realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 3. No caso dos autos, a liminar no feito originário foi indeferida, a segurança denegada e neste agravo de instrumento igualmente a liminar foi indeferida. Logo, não se vislumbra qualquer interesse e utilidade no julgamento deste recurso, uma vez que a matéria neste momento processual deve ser suscitada na via própria, qual seja, o recurso de apelação, até porque as alegações a serem examinadas neste agravo constituem o próprio mérito do recurso de apelação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1691253, 0719746-69.2022.8.07.0000/AI, Relator: Getúlio Moraes Oliveira, Data do Julgamento: 19/04/2023, Data da Publicação: 04/05/2023, Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator